Tribunal: TJMT
Processo: 0021324-20.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021324-20.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (RECORRIDO), KELSON SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.229.411-22 (APELANTE), PAULO CESAR CUNHA (VÍTIMA), PAULO CEZAR CUNHA - CPF: 405.565.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0021324-20.2012.8.11.0042, oriunda da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consiste em determinar:
(i) se o veredito do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos;
(ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas;
(iii) se houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto à atenuante da confissão espontânea;
(iv) se deve ser determinada a execução provisória da pena, e;
(v) se os dispositivos legais suscitados foram devidamente observados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando houver versão amparada por elementos probatórios constantes dos autos.

4. A alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, pois a tese acusatória encontra respaldo em provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, bem como nos relatos de testemunhas e informantes.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base em elementos constantes nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu decote nesta fase recursal.

6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “c” do CP está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

7. O pedido da Procuradoria-Geral de Justiça de execução imediata da pena não pode ser acolhido, por ausência de recurso ministerial, sob pena de
reformatio in pejus.

8. Considerando que os dispositivos legais e constitucionais invocados foram observados e integrados à fundamentação do voto, resta atendido o prequestionamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que se ampara em versão razoavelmente verossímil sustentada por elementos probatórios coligidos nos autos.

2. O reconhecimento das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, compete ao Conselho de Sentença, sendo vedado o decote na instância revisora, salvo se manifestamente improcedentes.

3. A compensação entre atenuantes e agravantes está autorizada, vedando-se, todavia, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da Súmula 231/STJ.

4. A determinação de execução imediata da pena em sede de apelação defensiva configura
reformatio in pejus
, sendo vedada sua imposição sem provocação recursal do Ministério Público.

5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais expressamente observados e integrados à fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 61, II, “c”; CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019; STJ, REsp 1595636/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/05/2017; TJMT, Enunciado Orientativo nº 02 e nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
KELSON SANTOS DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KELSON SANTOS DE ARRUDA
em face da r. sentença vista no ID 233480199, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0021324-20.2012.811.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi condenado como incurso no
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Com razões recursais acostadas no ID 233480666, a i. Defensoria Pública, em assistência ao réu, pugna pela
nulidade do julgamento
e a subsequente submissão do apelante a novo Júri Popular, haja vista a
manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à insuficiência probatória acerca da autoria delitiva; ao mesmo tempo em que
reputa indevido o reconhecimento das qualificadoras
, porquanto dissociadas do acervo probatório.

Ainda, é alegado
erro na dosimetria da pena
, relacionado à atenuante da confissão espontânea, que, na intelecção defensiva, deve preponderar sobre a agravante do art. 61, inc. II,
c
, do CP, conduzindo a sanção intermediária a patamar aquém do mínimo legal. Ao final, o réu
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 233480669, o Ministério Público suscita a
preliminar de preclusão
pro judicato
, sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este e. Sodalício, quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia. Em matéria de mérito propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, e requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 244779155, em que requer,
preliminarmente
, a
execução imediata da pena imposta ao réu
. No mérito, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA PELO
PARQUET
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais, o
Ministério Público
levanta preliminar de não conhecimento parcial do apelo, ao argumento de que o recorrente outrora interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do ilícito.

Logo, para o Parquet, a matéria de fato reeditada na apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a preliminar não merece acolhida.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio que os feitos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole eminentemente criminal, são regidos por um rito escalonado, composto por 02 (duas) fases principais e distintas, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada judicium causae.

Como se vê, a simples compreensão do procedimento fracionado que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito, haja vista que os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário, na etapa do judicium causae, quando então tais elementos serão ratificados ou não, implicando, de qualquer modo, na superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício, mutatis mutandis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA – (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva
...” (TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
Parquet
argumente a inexistência de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal ad quem, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito, regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição – este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP –, em detrimento do risco de insegurança jurídica e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais pelo o órgão acusador não só vai de encontro com a sistemática recursal brasileira, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual, diante da impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar
arguida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e conheço do apelo interposto pelo réu KELSON SANTOS DE ARRUDA, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 233480662), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
KELSON SANTOS DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao que se dessume dos autos, o ora recorrente foi denunciado (ID 189565668 – Págs. 1/4) pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
corrupção de menores
, porque, no dia 30 de outubro de 2012, por volta das 5h, no interior de uma residência situada na Rua Juara, s/nº, bairro Tancredo Neves, nesta Capital, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com o inimputável
Carlos Andrei Inacio Garcia
, e imbuído de manifesto
animus necandi
, por
motivo torpe
[dívida envolvendo o tráfico de drogas] e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
[disparos de arma de fogo], matou
Paulo Cesar Cunha
, desferindo-lhe sucessivos disparos de arma de fogo.

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do júri, o ora apelante foi então
pronunciado
nos termos da denúncia (ID 189566161), ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, o qual restou parcialmente provido, tão somente a fim de reconhecer a prescrição em relação ao delito do ECA (ID 202735657); e, enfim submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando reconheceu-se que o apelante
KELSON
restou
condenado
pelo crime de homicídio qualificado.

1.
Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Tal como relatado, dentre os estandartes defensivos, extrai-se a alegação de que o veredito dos jurados, inclusive em relação às qualificadoras, se apresentaria manifestamente contrário às provas dos autos, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas, mas também as contrapõem a outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta pronta a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, desautorizada sua cassação.

A
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 189565668 – Pág. 9/11); do laudo pericial de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 189565668 - Págs. 43/52), atestando que a vítima
Paulo Cesar Cunha
veio a óbito em decorrência de
"choque hipovolêmico"
causado por
"múltiplas perfurações por arma de fogo",
que atingiram regiões vitais como o tórax, ocasionando
lesões graves como
"perfuração da veia cava inferior e hemotórax"
; do laudo pericial de local de crime (ID 189565671 - págs. 14/34); além dos depoimentos colhidos durante a instrução e em Plenário.

Por sua vez, a
autoria
resta amplamente evidenciada pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e judicial, os quais convergem em atestar o envolvimento do apelante no cenário delituoso e justificam o desfecho condenatório.

A informante
Érika Steris Silva
, esposa da vítima e conhecida como "Eliane", quando ouvida
na Delegacia
(ID 189565668 – Págs. 15/16), relatou com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, por volta das 5 horas da manhã, ela e
Paulo Cesar Cunha
foram surpreendidos com a entrada de
KELSON
e do adolescente
Carlos Andrei
em seu quarto, ambos portando armas de fogo.

Segundo a declarante, o casal e mais algumas pessoas dormiam no cômodo quando foram abordados sob ameaça pelos invasores armados, que ordenaram a saída de todos do local. Em seguida, quando
Paulo
se levantou da cama para deixar o quarto, foi alvejado por diversos disparos efetuados pelo apelante e seu comparsa, vindo a falecer ainda no local.

Acrescentou, ainda,
que já conhecia o acusado de longa data, pois ele e o adolescente comercializavam substâncias entorpecentes na região onde residiam, tendo inclusive afirmado que
Paulo
possuía uma dívida no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) com
Carlos Andrei
, relacionada à aquisição de drogas para revenda.

Também na
fase inquisitorial
, a testemunha
Wellington Hermes Lima Vargas Akerley
(ID 189565668 – Págs. 17/19), disse que acordou com o apelante e seu comparsa já adentrando a residência que compartilhava com
Paulo
e outros indivíduos; tendo os agressores percutido os disparos contra o ofendido. De acordo com a referida testemunha,
KELSON
portava uma arma de fogo pequena, semelhante a uma "garrucha", enquanto o adolescente
Carlos Andrei
empunhava um revólver com maior calibre.

Prosseguindo, disse que os invasores vasculharam a casa e com as armas em punho, obrigaram as pessoas que ali se encontravam - inclusive a própria vítima - a saírem do local, sob ameaças de morte; e, em seguida,
"sem qualquer conversa,
Carlos Andrei
efetuou um disparo em desfavor da vítima"

sic
.

Por fim, afirmou que após os primeiros disparos,
Paulo
tentou se esconder em um canto do barraco, contudo,
Carlos Andrei
adentrou o recinto e atirou mais duas vezes contra a vítima, que caiu ao solo já sem vida; após o que
KELSON
e o inimputável prosseguiram ameaçando os demais presentes com as armas de fogo, a fim de que não relatassem a ocorrência a ninguém.

No mesmo sentido é o
relato extrajudicial
de
Mateus de Melo
(ID 58849989 - págs. 20/23), dando conta que, na noite dos fatos, todos os moradores do imóvel, incluindo a vítima
Paulo Cesar Cunha
, dormiam em seus respectivos cômodos quando foram despertados pelo barulho de um disparo dentro da própria casa. Nesse momento, segundo a testemunha,
KELSON
e
Carlos Andrei
adentraram o local empunhando armas de fogo, momento em que este último efetuou mais dois disparos contra a vítima, que veio a tombar já sem vida após ser atingida.

Além disso, o declarante confirmou que o ofendido efetivamente possuía uma dívida decorrente da aquisição de entorpecentes para comercialização junto a
Carlos Andrei
– o qual, segundo a testemunha, se tratava de um traficante popularmente conhecido na região do Bairro Tancredo Neves.

Tem-se, ainda, as declarações prestadas por
Orlando Pires de Camargo
, vulgo "Gordinho", perante a autoridade policial (ID 189565668 – Págs. 24/26); o qual, embora não tenha visualizado os atiradores, disse que na noite fatídica, acordou com barulho de tiros, após o que foi ameaçado por duas pessoas armadas, que se identificaram como
"Andrei e Kelson",
os quais o obrigaram a deixar o local.

E embora referidas testemunhas não tenham sido inquiridas sob o crivo do contraditório, seus relatos são corroborados pela narrativa judicial de
Sancler Soares Maciel
e
Otávio Cavalcante Bezerra
, ambos investigadores da Polícia Civil que laboraram no caso; os quais foram uníssonos em afirmar que, desde o início das diligências, as testemunhas inquiridas identificaram os autores do crime, ressaltando que a motivação estaria relacionada ao comércio malsão.

Mais precisamente,
Sancler Soares Maciel
disse ter chegado ao local dos fatos por volta das 7 ou 8 horas da manhã, ocasião em que já recebeu informações sobre a autoria do homicídio - desde então imputada a
KELSON
e
Carlos Andrei
-, bem assim acerca do emprego de arma de fogo por ambos os suspeitos e da existência de uma dívida no valor de R$ 90,00 (noventa reais) que a vítima possuía com um dos executores.

Na mesma linha, o
Otavio Cavalcante Bezerra
confirmou as imputações feitas pelas testemunhas e a motivação do crime, decorrente de dívidas da vítima com os autores, vinculadas ao narcotráfico.

Por sua vez, embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio quando de sua oitiva
em juízo
, há registros das declarações prestadas na
fase inquisitorial
pelo próprio recorrente
KELSON
(ID 189565668 – Págs. 30/33) e pelo adolescente
Carlos Andrei Inacio Garcia
(ID 189565668 - págs. 35/37), os quais, em linhas gerais,
confessaram ter participado do evento criminoso
, imputando um ao outro, porém, a autoria dos disparos contra a vítima.

Vê-se portanto, que a narrativa sustentada pela i. defesa em suas razões de inconformismo não encontra respaldo nos autos, ao passo que a versão acusatória é amparada pelo conjunto probatório angariado nas duas etapas da instrução criminal; não havendo como afirmar que decisão dos senhores jurados está em dissonância com as provas contidas no caderno processual.

A propósito, em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório,
deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos
,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.
Do pretendido decote das qualificadoras:

De proêmio, o que cumpre ponderar sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, muito embora a defesa tente lançar dúvida sobre sua ocorrência, notadamente porque assegura que
“a vítima foi atingida na parte da frente, região torácica, fato indicativo da impossibilidade do reconhecimento da qualificadora, uma vez que se o ofendido pode visualizar o acusado e efetuar fuga”
(sic – ID
233480666
– Pág. 10), não havendo falar em surpresa; o que cumpre destacar é que a incidência em questão foi narrada desde a denúncia e reconhecida como pertinente pelos senhores jurados, com base no lastro probatório angariado aos autos.

Com efeito, conforme já aquilatado no tópico anterior, os relatos de
Érika Steris Silva
,
Wellington Hermes Lima Vargas Akerley
,
Mateus de Melo
e
Orlando Pires de Camargo
, prestados na etapa administrativa – e ratificados em juízo pelos policiais civis
Sancler Soares Maciel
e
Otávio Cavalcante Bezerra;
dão conta de que
KELSON
e o comparsa
adentraram o imóvel onde
Paulo
dormia de forma abrupta e, sem maiores explicações, atiraram contra o ofendido
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a prova dos autos, cumpre elucidar que, na hipótese, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, pois o Conselho de Sentença acolheu a tese de que
o crime doloso contra a vida foi perpetrado pelo réu em decorrência de uma dívida envolvendo a mercância espúria de narcóticos
.

Nesse aspecto, de se destacar que os relatos testemunhais mencionados alhures, ratificados em juízo, bem evidenciam a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, não havendo como afirmar que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Por conseguinte, não prospera o pretendido decote das qualificadoras, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, nos exatos termos em que emanada do Tribunal do Júri.

3.
Do alegado erro ou injustiça na dosimetria penal:

No que concerne à alegação de erro na dosimetria, a defesa sustenta que a
atenuante da confissão espontânea deveria preponderar sobre a agravante do art. 61, II, “c” do CP
, resultando na redução da pena intermediária.

Entretanto,
não há amparo jurídico para tal pretensão
.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sem que haja preponderância de uma sobre a outra.

Ademais, a
Súmula 231 do STJ
veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a incidência de atenuantes. Assim, a compensação efetuada pelo juízo sentenciante está correta e alinhada com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, não há que se falar em retificação da dosimetria da pena.

4.
Da execução imediata da pena:

À vista do relatado, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou fosse determinada a execução imediata da pena imposta ao réu, invocando o Tema n.º 1068, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

É bem verdade que o STF, ao decidir recentemente sobre a matéria, reconheceu a possibilidade de execução imediata e provisória da pena em crimes julgados pelo Tribunal do Júri, independentemente da pendência de recursos, pois a decisão emanada do Conselho de Sentença é soberana.

Todavia, no caso em tela, não se pode descurar que o pleito foi efetivado tão somente em sede de parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, sem qualquer formalização de recurso por parte do Ministério Público de primeira instância, de forma que, a rigor, acolher tal pretensão ministerial a fim de determinar a execução imediata da pena imposta, configuraria evidente reformatio in pejus, máxime por se tratar de recurso unicamente manejado pela defesa do Apelante.

Em sendo assim,
impede-se
o acolhimento do pleito.

5.
Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de preclusão arguida nas contrarrazões ministeriais, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KELSON SANTOS DE ARRUDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0021324-20.2012.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025